Tribunal: TJES
Processo: 5010195-30.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010195-30.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAIK LOSS GAMBERTI
RECORRIDO: STANLEY'S HAIR VITORIA LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO DESACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSAIS. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Versam os autos sobre rescisão de contrato de prestação de serviços. O autor alega ter exercido seu direito de arrependimento no prazo do art. 49, parágrafo único do CDC, requerendo o reembolso integral do valor pago para realização de cirurgia capilar. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, limitando o reembolso a 70% do montante pago.

2. O autor, em recurso inominado, pugna pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a parte demandada se insurge contra o conhecimento do recurso inominado, alegando sua deserção.

3. Pois bem. O autor interpôs o recurso inominado em 05/03/2025. Tanto o pagamento do preparo recursal, quanto a respectiva comprovação, ocorreram apenas em 07/04/2025, ou seja, fora do prazo legal de 48 horas previsto no art. 42, § 1º da Lei nº 9.099 /95.

4. Nos termos dos Enunciados nº 3 e 4 das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça e do Enunciado nº 80 do FONAJE, a falta de comprovação do preparo dentro do prazo legal de 48 quarenta e oito horas) contado minuto a minuto acarreta a deserção do recurso.

5. Diante de tais considerações,
RECURSO NÃO CONHECIDO
por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de juntada tempestiva do preparo.

6. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)